Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENÇA.
1. O art. 919, caput, e § 1o do CPC, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, quando presentes os seguintes requisitos: (a) requerimento pelo embargante; (b) comprovados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade de direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os requisitos para a antecipação da tutela provisória de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Extrai-se da análise dos elementos contidos na ação originária que a agravante consignou extrajudicialmente a importância que entendia devida no Banco do Brasil e a credora, embora notificada, não manifestou recusa formal, hipótese em que incide o art. 539, §2o, do CPC, segundo o qual, nesse caso, considera-se o devedor liberado da obrigação. Se não bastasse, o valor cobrado na execução foi depositado em conta judicial.
4. Para efeito de concessão da tutela de urgência, qual seja, a suspensão da execução, reputam-se presentes os pressupostos que a autorizam.
5. Deu-se provimento ao recurso.